Tribunal: CARF
Processo: 10437.721368/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO FINANCEIRO. PRESUNÇÃO.
Para efeito da presunção de infração de omissão de rendimentos, estabelecida em virtude de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, por rendimentos sujeitos à tributação definitiva ou por dívidas e ônus reais de origem comprovada, consideram-se os rendimentos, os dispêndios e as aplicações efetivamente realizados no mês e devidamente comprovadas. Deve compor o fluxo financeiro toda movimentação financeira constante das contas correntes bancárias, relativamente aos créditos e débitos para os quais se comprou a origem ou a destinação.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DAS APLICAÇÕES FOI INEQUIVOCAMENTE REALIZADA EM ANO CALENDÁRIO ANTERIOR AO IMPUTADO PELA FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Comprovado por meio de documentação idônea que parte das aplicações foi realizada em anos calendários anteriores, estas devem ser excluídas da apuração realizada pela fiscalização.
DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A doação, para ser aceita na análise da evolução patrimonial do contribuinte, deve estar consignada nas respectivas declarações de ajuste, e deve ser comprovada, mediante documentação hábil e idônea, inclusive quanto à transferência do numerário doado.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o sujeito passivo perde a espontaneidade e o direito de retificar a Declaração de Ajuste Anual, ficando sujeito ao lançamento de ofício para cobrança do imposto, com multa de ofício e juros de mora.
DOLO. MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE UMA DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZATIVAS. IMPROCEDÊNCIA.
A multa de ofício pode ser qualificada caso comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Quando a fiscalização não elenca qual das condutas levaria à qualificação da multa, não é possível suprir a ausência de imputação pelos elementos contextuais apresentados no relatório fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721368/2016-12
ACÓRDÃO
2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLIAM ROBERTO TRIVILLIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
FLUXO
FINANCEIRO.
PRESUNÇÃO.
Para efeito da presunção de infração de omissão de rendimentos,
estabelecida em virtude de acréscimo patrimonial não justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte, por rendimentos sujeitos à tributação definitiva ou por dívidas e
ônus reais de origem comprovada, consideram-se os rendimentos, os
dispêndios e as aplicações efetivamente realizados no mês e devidamente
comprovadas. Deve compor o fluxo financeiro toda movimentação
financeira constante das contas correntes bancárias, relativamente aos
créditos e débitos para os quais se comprou a origem ou a destinação.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE
DAS
APLICAÇÕES
FOI
INEQUIVOCAMENTE
REALIZADA
EM
ANO
CALENDÁRIO ANTERIOR AO IMPUTADO PELA FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
Comprovado por meio de documentação idônea que parte das aplicações
foi realizada em anos calendários anteriores, estas devem ser excluídas da
apuração realizada pela fiscalização.
DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A doação, para ser aceita na análise da evolução patrimonial do
contribuinte, deve estar consignada nas respectivas declarações de ajuste,
e deve ser comprovada, mediante documentação hábil e idônea, inclusive
quanto à transferência do numerário doado.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
2
Iniciado o procedimento fiscal, o sujeito passivo perde a espontaneidade e
o direito de retificar a Declaração de Ajuste Anual, ficando sujeito ao
lançamento de ofício para cobrança do imposto, com multa de ofício e
juros de mora.
DOLO. MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE UMA
DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZATIVAS. IMPROCEDÊNCIA.
A multa de ofício pode ser qualificada caso comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. Quando a fiscalização não elenca qual das
condutas levaria à qualificação da multa, não é possível suprir a ausência
de imputação pelos elementos contextuais apresentados no relatório
fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para excluir do cálculo da variação patrimonial a descoberto o total R$ 796.871,00,
conforme circunstanciado no voto do relator, e desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao
patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Marcelo Valverde
Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
3
Por bem traduzir os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo trecho do
acórdão recorrido abaixo:

Trata-se de Auto de Infração (fls.83/111), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, Anos-Calendário de 2011, para exigência do crédito tributário
discriminado no quadro abaixo, com os acréscimos legais calculados até 11/2016:
Imposto R$ 1.534.333,62
Juros de Mora R$ 734.945,80
Multa Proporcional (150%) R$ 2.301.500,43
Valor do Crédito Tributário Apurado R$ 4.570.779,85
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes dos autos, foi
constatada a infração Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal às fls. 83 a 102, o procedimento
fiscal foi instaurado com o objetivo de apurar o imposto de renda devido,
acrescido de multa e juros, decorrente da variação patrimonial a descoberto do
contribuinte ocorrida no ano-calendário de 2011.
Referida fiscalização foi originada, devido a participação do Impugnante na Conta
Corrente de outro Contribuinte fiscalizado, junto ao Banco Bradesco Ag. 3541-6,
CC 194.065-1, o Sr. Nelson Cortonesi Maramaldo, CPF 005.051.618-34, TDPF -
Termo de Distribuição de Procedimento de Fiscal n° 08.1.96.00-2014-01267-0.
Com base na sua DIRPF - Declaração de Ajuste Anual do Ex.
2012/Ac.2011 e nos documentos apresentados, foi efetuada a Auditoria da
Variação Patrimonial, levando-se em conta os Recursos disponíveis, bem como os
Dispêndios realizados pelo Contribuinte.
Conforme relacionado em sua Declaração de Bens e Direitos da DIRPF
Ex.2012/Ac.2011, uma doação no montante de R$ 5.946.000,00 (cinco milhões e
novecentos e quarenta e seis mil Reais) foi recebida do Sr. PAULO EDUARDO
NAVE MARAMALDO, CPF 035.307.398-98, em 10/02/2011.
O Contribuinte foi intimado a apresentar documentos hábeis e idôneos que
comprovassem o efetivo recebimento da doação declarada em sua Declaração de
Imposto de Renda, através de documentos bancários ou outros que
comprovassem esta efetiva transferência de numerários.
Re-Intimado, em 07/11/2016, a comprovar com documentos hábeis e idôneos o
efetivo recebimento da doação de R$ 5.946.000,00, o Contribuinte apenas
reapresentou os documentos da Declaração da ITCMD e de parcelamento da
mesma, na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Consta que o acréscimo ou variação patrimonial a descoberto corresponde ao
excesso de dispêndios/aplicações sobre recursos/origens, não respaldado por
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
4
rendimentos declarados, sejam eles tributáveis, isentos e não tributáveis, de
tributação exclusiva, dívidas e ônus reais ou outra origem comprovada conforme
previsto nos arts. 55, inciso XIII, e 807, ambos do Decreto n° 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).
No caso, foram consideradas mensalmente todas as disponibilidades do
contribuinte, declaradas e não declaradas (origens de recursos), e comparadas
com todos os seus gastos e aplicações mensais (dispêndios).
Esclarece que na impossibilidade de identificação exata dos valores mensais dos
recursos/origens e/ou dos dispêndios/aplicações, as origens são lançadas
integralmente no mês de janeiro, já os dispêndios são lançados integralmente no
mês de dezembro, de modo a beneficiar o contribuinte.
O desequilíbrio demonstrado na variação patrimonial evidencia a obtenção de
recursos não conhecidos pelo Fisco, procedendo-se assim ao lançamento de ofício
com base no art. 845 do RIR/99.
O acréscimo patrimonial é verificado através da elaboração do Demonstrativo de
Variação Patrimonial - Fluxo Financeiro Mensal (regime de caixa), onde se apura a
disponibilidade financeira propriamente dita que deu respaldo à aquisição de
patrimônio em relação aos dispêndios efetuados.
Acrescenta-se que a imputação fiscal referente à variação patrimonial
incompatível com a renda declarada do contribuinte, ocorrida no ano-calendário
de 2011, decorre de descompasso apurado mensalmente através de Planilha de
Variação Patrimonial(em anexo), que relaciona todos os rendimentos
(origens/recursos) declarados pelo contribuinte, desde que comprovados, com
todas as suas despesas mensais(dispêndios/aplicações), principalmente aqueles
relacionados a aquisição e manutenção de bens e direitos.(fl. 414-416)

Sobreveio o acórdão no 03-46.874, proferido pela 1a Turma da DRJ/BSB (fl. 413-
470), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO FINANCEIRO. PRESUNÇÃO.
Para efeito da presunção de infração de omissão de rendimentos, estabelecida
em virtude de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, por rendimentos
sujeitos à tributação definitiva ou por dívidas e ônus reais de origem comprovada,
consideram-se os rendimentos, os dispêndios e as aplicações efetivamente
realizados no mês e devidamente comprovadas.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
5
Deve compor o fluxo financeiro toda movimentação financeira constante das
contas correntes bancárias, relativamente aos créditos e débitos para os quais se
comprou a origem ou a destinação.
DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A doação, para ser aceita na análise da evolução patrimonial do contribuinte,
deve estar consignada nas respectivas declarações de ajuste, e deve ser
comprovada, mediante documentação hábil e idônea, inclusive quanto à
transferência do numerário doado.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o sujeito passivo perde a espontaneidade e o
direito de retificar a Declaração de Ajuste Anual, ficando sujeito ao lançamento de
ofício para cobrança do imposto, com multa de oficio e juros de mora.
DOLO. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado o dolo na omissão e inconsistência de informações declaradas pelo
contribuinte com o fim de se eximir de pagar tributo, é cabível a aplicação da
multa qualificada previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 24/06/2019 (fl. 476), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 23/07/2019 (fls. 479-520), em que alega:

Nulidade
 Nulidade por cerceamento de direito de defesa, dado que houve vício no
procedimento de fiscalização;
 Nulidade dado que o auto de infração se baseia em presunção;
 Nulidade pelo fato de que a autoridade lançadora foi quem realizou a
diligência e por violação ao juiz natural, dado que só a autoridade julgadora
poderia determinar a sua realização;
No mérito
 Que não foram consideradas as doações realizadas em espécie para
quitação de aquisição de salas comerciais;
 Houve erro na apuração da variação patrimonial que demanda
aprofundamento, notadamente com relação aos seguintes pontos:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
6
o Diminuição do saldo patrimonial de R$ 486.871,00 referente ao
imóvel junto à Rua Jorge Americano, Alto da Lapa;
o Diminuição do saldo patrimonial de R$ 3.296.653,00 referente a
fundo de aplicações em fundos em 31/12/2010, que foi considerado
como sendo R$ 1.157.321,80;
o Diminuição d do saldo patrimonial de R$ 1.038.636,00, referente ao
fundo de aplicações em CDB no banco Bradesco em 31/12/2010, que
foi zerado pela fiscalização em evidente má-fé;
o Diminuição do saldo patrimonial do saldo patrimonial de R$
1.320.954,00 referentes a fundos de aplicações em quotas do Banco
Itaú em 31/12/2010, que foi zerado pela fiscalização;
o Diminuição do saldo patrimonial de R$ 60.000,00 referente ao
veículo Toyota Corolla SEG 1.8 Flex, blindado, fabricação 2008,
modelo 2009, adquirido em 2008;
o Diminuição do saldo patrimonial de R$ 80.000,00 referente a Toyota
Hilux SRV4X4, adquirida em 2006;
o Diminuição do saldo patrimonial de R$ 170.000,00 referente a
Toyota Hilux SRV4X4, fabricação 2010, adquirida em 2010;
 Inaplicabilidade da multa qualificada dado que os acréscimos patrimoniais se
referem a doações recebidas, que foram declaradas apenas no ano de 2011;

Em 16/02/2024, a Recorrente apresentou petição pedindo a aplicação da
retroatividade benigna para redução da multa qualificada ao patamar de 100% (fl. 530).

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade. Conheço também da manifestação extemporânea para pedir a
aplicação da retroatividade benigna para redução da penalidade dado que se presta a alegar
fundamento com base em legislação nova, que não existia à época da impugnação, o que atrai a
aplicação do artigo 16, § 4o, alínea b, do Decreto 70.235, de 1972.
Como destacado no relatório, a Recorrente alega nulidades que teriam ocorrido na
fase de fiscalização e na motivação do lançamento por ter se baseado em presunções e, no
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
7
mérito, alega que seria necessário considerar doações realizadas em espécie para lastrear as
origens das aplicações, bem como pede que seja considerada a verdade material do valor
patrimonial de bens e investimentos efetivamente detido nos anos calendários anteriores, dado
que o lançamento se baseou exclusivamente na divergência de valores que constaram na
declaração de ajuste anual de um calendário para o seguinte.
É o que passo a enfrentar.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
8
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

A Recorrente alega 3 nulidades, quais sejam o lançamento se basear em presunção
e nulidade por cerceamento de defesa, por vícios ocorridos no procedimento de fiscalização e pela
autoridade lançadora ter sido responsável pela condução de diligência.
Destaca-se que, como bem reconheceu a DRJ, a existência de um lançamento
lastreado em presunções não é proibido, dado que a legislação poderá criar hipóteses
autorizativas de que, por meio da prova de um reflexo do possível acréscimo patrimonial, a
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
9
fiscalização infira a ocorrência do signo de riqueza (renda). Disso é dizer que o valor aplicado seria
o próprio signo presuntivo de riqueza, competindo ao contribuinte comprovar a origem do
rendimento para que possa avaliar se este foi ou não tributado corretamente.
Com relação aos alegados vícios em fase de fiscalização, tenho que estes, ainda que
fossem existentes, não impactariam na higidez do lançamento, conforme entendimento sumulado
no âmbito do CARF pelas Súmulas no 46 e 171, abaixo reproduzidas:

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Assim, não há como prosperar a alegação de nulidade por eventuais vícios na ação
fiscal. Destaca-se que, como a Recorrente trouxe esclarecimentos que poderiam impactar na
higidez do crédito tributário, a 1a Turma da DRJ/FOR entendeu por bem em devolver o processo
para que a autoridade lançadora justificasse o porquê de não ter considerado os elementos
apresentados, como informes de rendimentos, apenas considerando os dados informados pela
própria Recorrente em sua DAA dos anos anteriores, nos termos abaixo:

Considerando os elementos acostados aos autos, tais como informe de
rendimentos, solicitamos que a fiscalização esclareça os motivos que a levaram a
considerar apenas os dados constantes da Declaração de Ajuste Anual, sem
buscar elementos comprobatórios das informações lá contidas.
Pois bem, proponho o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que a
autoridade lançadora responda aos quesitos propostos pelo impugnante,
ressaltando que o contribuinte deve tomar ciência do presente despacho e
respectivo relatório que vier a ser produzido pela fiscalização. (fl. 295)

A unidade de origem esclareceu que a Recorrente deixou de declarar
sistematicamente os bens detidos ao longo de diversos anos calendário, como se verifica do ano
de 2010 e 2011 e, mesmo tendo tipo a possibilidade de retificar suas declarações para refletir o
real valor patrimonial dos bens por ela detidos, não o fez, nos termos abaixo:

Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
10
Por todos os motivos expostos anteriormente, o valor correto a ser declarado em
31.12.2010 como valor do veículo Toyota Hilux SRV4X4 diesel, fabricado em 2010,
modelo 2010, é o mesmo que foi declarado, pelo Contribuinte, em suas
Declarações de Imposto de Renda- Pessoa Física Ex.2011/Ac.2010 e no
Ex.2012/Ac.2011, de R$ 0,00 em 31/12/2010, pelos razões expostas a seguir:
• Foram verificados os Anos Calendário de 2010 a 2011) em que as Declarações
de Bens do IRPF foram entregues para a Receita Federal com erros, visando única
e exclusivamente a sonegação de Imposto de Renda- Pessoa Física;
• A Declaração de IRPF preenchida sistematicamente com fraude pelo
Contribuinte, não pode ser considerada como um simples “erro de fato”, mas
como erro proposital visando a ludibriar o Fisco, o que ensejou a Representação
Fiscal para fins penais no processo 10437.721429/2016-33;
• A forma de Lançamento por Homologação, utilizada no nosso ordenamento
jurídico, pressupõe o livre arbítrio no preenchimento da Declaração do IRPF, por
parte do Contribuinte, e as informações prestadas pelo Contribuinte é de
fundamental importância para a Receita Federal, pois é com base nela que o Fisco
estabelece as pré-análises da regularidade Fiscal das Declarações- IRPF;
• Eventual correção do valor declarado em 31/12/2010 não envolve somente a
DIRPF- Ex.2012/Ac.2011 (ano fiscalizado), mas também a Declaração anterior, ou
seja a do Ex.2011/Ac.2010;
• O Contribuinte teve todas as oportunidades para retificar as suas Declarações-
IRPF, corrigindo o erro cometido nas Declarações de Bens e Direitos do veículo
Toyota Hilux SRV4X4 diesel, desde o Ano Calendário de 2010 até o Ano Calendário
de 2011, mas não o fez; (fl. 380).

A Recorrente foi cientificada do retorno da diligência (fl. 381) e teve a oportunidade
de se manifestar de forma contrária à consideração dos bens nos termos em que foram
declarados na DAA dos anos calendários anteriores (fl. 397-410). A DRJ então julgou o caso e
enfrentou o argumento trazido pela Recorrente de consideração da verdade material em
detrimento do que por ela declarado, razão pela qual entendo que não houve qualquer
irregularidade na diligência conduzida. O que ocorreu foi uma divergência de entendimento, pois a
fiscalização e a DRJ compreendem que não importa quando foi realizada a aplicação quando a
Recorrente declara em sua DAA a aquisição do patrimônio.
O princípio do juiz natural não se aplica ao caso, pois a unidade de origem tem todo
o instrumental para apurar os fatos que levam à formação da lide e a autoridade julgadora,
composta por outros profissionais, analisam e validam (ou não) a autuação com base nos fatos
incontroversos dos autos.
Com base nessas considerações, entendo por rejeitar as preliminares de nulidade.

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
11
Do mérito
Acréscimo patrimonial a descoberto
Importa lembrar que o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é a
percepção de rendimentos do capital ou trabalho, bem como os proventos de qualquer natureza,
nos termos do artigo 43, do CTN:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Todo acréscimo patrimonial é fato gerador de imposto de renda, conforme prevê o
artigo 3o da Lei no 7.713, de 1988:

Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

Assim, a renda auferida no período compreende tanto os acréscimos patrimoniais
como os valores consumidos, que devem encontrar lastro nos valores detidos e rendimentos
auferidos no período.
Quando comprovada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto, como no
caso de recebimento de valor de elevada monta, o ônus de comprovar que não houve fato
gerador compete ao contribuinte. Aqui não importa a destinação do recurso, importa aferir a
ocorrência de acréscimo patrimonial sem lastro, seja por meio de aumento do patrimônio ou pelo
consumo incompatível com a renda declarada.
É ônus do contribuinte comprovar que os recursos foram devidamente tributados
de acordo com sua origem, bem como comprovada a inexistência de aplicações no ano calendário
para que seja possível afastar a acusação fiscal.
Nesse sentido, cumpre colacionar julgado da turma neste sentido:
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ORIGEM.
MÚTUOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir
de meros instrumentos particulares realizados por parentes, sem registro público,
sem firma reconhecida, sem testemunhas e sem comprovação da efetiva
transferência do numerário emprestado.
(...)
(Acórdão 2202-011.094, Processo 19515.722970/2013-11, Relator(a) Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento, sessão de 07/11/2024, publicado
em 02/12/2024.)

A Recorrente alega dois pontos, que não foram consideradas doações e que deveria
ser desconsiderado o patrimônio por ela declarado em suas DAAs anteriores em homenagem ao
princípio da verdade material.
Sobre o primeiro ponto, como bem detalhou a DRJ, após o início da ação fiscal, em
2016, a Recorrente buscou dar aparência de regularidade ao acréscimo patrimonial obtido
mediante celebração de acordo para quitar o ITCMD devido na operação, embora a doação teria
supostamente ocorrido no ano calendário 2011, questão que leva à perda de espontaneidade para
que tais documentos sejam considerados válidos para elidir a acusação fiscal.
Ainda, com base no precedente invocado acima, há necessidade de que se
comprove a efetiva transferência dos recursos para a comprovação da doação, não sendo
suficiente a alegação de que os valores foram pagos em espécie e utilizados para quitar dívidas da
Recorrente – este último fundamento autônomo para a manutenção do lançamento neste
particular.
A DRJ ressaltou o seguinte com relação à doação, em razões complementares às
quais adiro:

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
13
Aqui cabe ressaltar que no Termo de Diligência Fiscal a autoridade lançadora
demonstrou de forma minuciosa o motivo de se ter utilizado dos dados
constantes das declarações do contribuinte, deixando de buscar elementos
extras, isso porque as declarações de imposto de renda foram manipuladas de
forma a não ocorrer a variação patrimonial.
Por fim, o fato de o doador ter registrado a doação no ano de 2016, bem como
parcelado o valor de imposto incidente em tal operação não convalida a mesma,
vez que tal situação foi provocada pelo início da fiscalização e 05 anos após a
suposta doação.

Não comprovadas as doações em espécie realizadas em anos calendários
anteriores, bem como não declarados tais valores, não é possível transportar este saldo para fazer
frente às aplicações imputadas pela fiscalização com lastro na declaração do próprio contribuinte.
Esse entendimento já foi adotado pela CSRF, nos termos abaixo transcrito:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2003,
2004, 2005, 2006 IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO
POSITIVO NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO
ANO SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO
ANTERIOR.
O fato gerador do Imposto de Renda das Pessoas Físicas sujeito ao ajuste anual
compreende todas as aquisições de disponibilidades econômicas e/ou jurídicas de
renda no ano civil, porém, apurado no ajuste anual, ocasião em que o
Contribuinte deve oferecer à tributação essas disponibilidades econômicas ou
jurídicas.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto somente poderá ser
aproveitado no ano subsequente, o saldo de disponibilidade que constar na
Declaração de Bens e Direitos da DAA do ano anterior, devidamente lastreado em
documentação hábil e idônea que lhe comprove as origens.
(Acórdão no 9202-008.148, sessão de 22.08/2019, Relator Pedro Paulo Pereira
Barbosa)

Dessa forma, entendo que não há competência do contencioso para retificar as
declarações já prestadas pelo contribuinte em sua DAA dos anos calendários anteriores, de modo
que a origem dos valores não restou comprovada.
Não obstante, diferentemente de outros lançamentos de APD em que a fiscalização
elabora um fluxo financeiro mensal e imputa rendimentos mês a mês, este caso decorreu de um
desmembramento da investigação realizada em desfavor de Nelson Cortonesi Maramaldo,
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
14
vinculado à pessoa jurídica NM Egenharia e Construções Ltda. Ponto que não é mencionado no
relatório é a que a empresa em questão foi investigada no âmbito da operação Lava Jato.
Veja-se, portanto, que o que motivou a fiscalização a realizar o lançamento foi a
diferença das declarações transmitidas com relação aos anos calendário 2011 e 2012, bem como
por ter sido negada a origem lastreada em doação de Nelson pela prática de atos após a perda da
espontaneidade, considerando os seguintes pontos:

Dessa forma, não será aceita por esta fiscalização a doação declarada como
recebida em sua DIRPF-Ex.2012/Ac.2011, pelos seguintes motivos:
• Não foi apresentado documentos hábeis e idôneos que comprovassem o efetivo
recebimento da doação de R$ 5.946.000,00 (cinco milhões e novecentos e
quarenta e seis mil Reais);
• Contribuinte declarou a ITCMD - Declaração de doação na Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, apenas em 24/10/2016, somente após ser intimado por
esta fiscalização para apresentar os documentos comprobatórios da doação;
• A data da doação declarada na ITCMD foi em 30/11/2011, diferentemente da
data declarada como recebida em 10/02/2011, da sua DIRPF- Ex.12/Ac.11;
• Durante todo o ano calendário de 2011, o Contribuinte não teve créditos
financeiros bancários, que justificassem o recebimento do montante da doação
declarada. (fl. 86)

Não obstante a ausência de comprovação da origem, em conjunto com a
impugnação a Recorrente se insurge contra as aplicações imputadas pela fiscalização com lastro
exclusivo em presunções e apresenta alguns documentos comprobatórios acerca de suas
alegações. Isso motivou a solicitação de diligência pela DRJ para que fosse esclarecido o motivo de
ter sido considerado apenas os dados constantes das DAAs da Recorrente ao alvedrio de
informações acerca da efetiva transferência dos bens ou valorização deles.
A diligência de fls. 352- 380 deixa claro que a autoridade fiscal compreendeu que
haveria uma ocultação sistemática de patrimônio, de modo que as DAAs anteriores não
mereceriam fé, não sendo um simples erro de fato as declarações preenchidas a menor, isto é,
contemplando apenas as remunerações aferidas nos anos calendários anteriores até a
transmissão da declaração de 2012, que contemplaria a integralidade do patrimônio acumulado
no interregno fiscalizado.
Essa acusação fiscal, com fulcro na compreensão de que a última DAA seria a
correta e a origem declarada na DAA anterior continha a variação, levou a autoridade lançadora a
sequer apreciar os documentos e alegações apresentados pelo contribuinte, ponto que foi
reafirmado pela DRJ.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
15
No entanto, tenho que eventual fraude de IRPF cometida pela Recorrente de forma
sistemática e reiterada deveria ter levado a fiscalização a conduzir um trabalho mais profundo,
com eventual quebra de sigilo para que o levantamento pudesse ser realizado a contento,
inclusive para se chegar à comprovação efetiva das aplicações, dado que estas foram
integralmente extraídas das declarações de ajuste.
Como isso não foi feito, caberia à fiscalização (e à DRJ), a justificar ponto a ponto
das aplicações mencionadas pela Recorrente para que fossem infirmadas, sobretudo porque o
pressuposto da fiscalização foi de que as declarações de ajuste anual anteriores não mereciam fé.
Ora, se as declarações não merecem fé, como elas podem ser o único ponto sobre o
qual debruçou o trabalho fiscal para a realização do lançamento? Há aqui uma contradição que
chama pela verdade material, ponto que, em alguns dos itens questionados, a autoridade
lançadora deixou de analisar em prol da formalidade do preenchimento da DAA.
Este esclarecimento é importante para que seja possível analisar ponto a ponto das
aplicações que a Recorrente entende que não foram realizadas no ano calendário 2012, de modo
que não poderiam servir de base para o lançamento, quais sejam:
o do saldo patrimonial de R$ 486.871,00 referente ao imóvel junto à
Rua Jorge Americano, Alto da Lapa;
o do saldo patrimonial de R$ 3.296.653,00 referente a fundo de
aplicações em fundos em 31/12/2010, que foi considerado como
sendo R$ 1.157.321,80;
o do saldo patrimonial de R$ 1.038.636,00, referente ao fundo de
aplicações em CDB no banco Bradesco em 31/12/2010, que foi
zerado pela fiscalização em evidente má-fé;
o do saldo patrimonial do saldo patrimonial de R$ 1.320.954,00
referentes a fundos de aplicações em quotas do Banco Itaú em
31/12/2010, que foi zerado pela fiscalização;
o do saldo patrimonial de R$ 60.000,00 referente ao veículo Toyota
Corolla SEG 1.8 Flex, blindado, fabricação 2008, modelo 2009,
adquirido em 2008;
o do saldo patrimonial de R$ 80.000,00 referente a Toyota Hilux
SRV4X4, adquirida em 2006;
o do saldo patrimonial de R$ 170.000,00 referente a Toyota Hilux
SRV4X4, fabricação 2010, adquirida em 2010;

Com relação ao saldo patrimonial de R$ 486.871,00, referente ao imóvel junto à
Rua Jorge Americano, Alto da Lapa, o argumento do contribuinte é de que teria sido relativo à
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
16
aquisição já integralmente recebida em 30/03/2009 (fls. 248-249), o que teria sido desconsiderado
pela fiscalização.
Importa destacar que a fiscalização realizou o lançamento com base nas
informações contidas nas declarações de ajuste anual da Recorrente, levando-se em conta
recursos e dispêndios e, pela análise da DAA de fl. 18, entendeu que teria havido acréscimo
patrimonial à descoberto, dado que o bem foi declarado em 2011 como tendo o valor de R$
945.129,17 e, em 2012, foi declarado no importe de R$ 1.432.000,00.
A fiscalização, após instada a se manifestar sobre este ponto, assim respondeu:

O Contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamento da compra deste
imóvel, anexando na Impugnação (Doc. 12), os seguintes documentos:
• Escritura Definitiva de Venda e Compra lavrada no 9o Tabelião de Notas da
Capital, livro 8767, folhas 323, e, • Registro no 10o Oficial de Registro de Imóveis
da comarca do Estado de São Paulo, matrícula 118.266, ficha 01, R2 de
02/10/2008- Compromisso de compra e venda, e R6 de 14/04/2009- Escritura
definitiva de venda e compra lavrada no 9o Tabelião de Notas da Capital, Livro
8767, folhas 323.
Dessa forma, não se conseguiu detalhar ano a ano os pagamentos efetuados na
compra deste imóvel, passando-se a analisar os dados declarados na Declaração
de Bens e Direitos, do registro desta compra em seu Imposto de Renda-Pessoa
Física.
Analisando-se as DIRPF- Declaração de Imposto de Renda- Pessoa Física entregue
pelo Contribuinte, desde o Ano Calendário de 2007 (ano do início da declaração
da compra do apartamento 161 da Rua Jorge Americano, 301), até o Ano
Calendário de 2011 (ano fiscalizado), pode-se observar como foram discriminados
a compra do imóvel, ano a ano, na seguinte tabela:
(...)
Desta tabela pode-se observar um padrão sistemático no preenchimento da
Declaração de Bens e Direitos nas DIRPFs desde o Ano Calendário de 2007 até o
Ano Calendário de 2011, do apartamento 161 da Rua Jorge Americano, 301,
conforme descrito nos subitens a seguir apresentado: (fl. 359)

3.6- Conclusão da análise do Quesito 1.
Concluindo, o que se observa é que há uma evidente discrepância entre os valores
declarados em sua Declaração de IRPF- Pessoa Física, com os documentos
apresentados na impugnação (doc. 12), em que o Contribuinte adulterou
sistematicamente os valores pagos no apartamento 161 da Rua Jorge Americano,
301, nas ultimas 5 (cinco) Declarações de Bens e Direitos da sua DIRPF, desde o
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
17
Ano Calendário de 2007 até o ano fiscalizado de 2011, infringindo nos seguintes
itens da legislação tributária: (fl. 361)

É curioso que a própria fiscalização reconhece que havia uma adulteração
sistemática das declarações desde o ano calendário 2007, de modo que tinha ciência da existência
de aquisição dos bens em período anterior, ponto que reforçaria a necessidade de um trabalho
mais aprofundado com relação à efetividade da aplicação no ano calendário 2011 a justificar o
acréscimo patrimonial a descoberto.
Veja-se que a Recorrente efetivamente adquiriu o bem imóvel em 30/03/2009 (fl.
248), ocasião em que consta do registro que o importe de R$ 1.432.000,00 teria sido
integralmente recebido em momento anterior (fl. 250). O fato de sistematicamente ter ocultado a
variação patrimonial faz com que seja possível a realização do lançamento de ofício com
qualificação da penalidade, mas não justifica a fiscalização a ignorar a realidade das aplicações e
imputá-las todas em 2011 em decorrência da declaração de ajuste anual da Recorrente.
A fiscalização deveria, à luz da declaração e dos dados obtidos em ação fiscal em
desfavor de Nelson, ter buscado apurar a realidade da situação patrimonial da Recorrente, o que
não foi realizado com relação ao item em questão. Dessa forma, exatamente pelo motivo de que a
declaração da Recorrente não merecia fé, a imputação de acréscimo patrimonial a descoberto
com relação a esta aplicação deveria ter sido realizada em 2009, não em 2011 por presunção.
Situação similar pode ser evidenciada com relação ao saldo patrimonial de R$
3.296.653,00 referente a fundo de aplicações em fundos em 31/12/2010, que foi considerado
como sendo R$ 1.157.321,80 pois foi assim declarado pela Recorrente (fl. 19).
A autoridade lançadora, após instada a se manifestar sobre este ponto, esclareceu
que o saldo de contas e aplicações declarados no ano calendário 2010 seriam inferiores àqueles
declarados na DAA, o que levou a fiscalização a afirmar o seguinte:

Por todos os motivos expostos nos itens 4.1 e 4.2, e, com base na legislação
descrita no Capítulo 2, o valor correto a ser declarado em 31.12.2010 no Fundo de
Aplicação em Fundos no Banco Bradesco Ag. Paulista SP, é o mesmo que o
Contribuinte declarou em 31/12/2010 em suas DIRPF Ex.2011/Ac.2010 e Ex.
2012/Ac.2011, de R$ 1.157.321,80 em 31/12/2010 e de R$ 4.453.974,80, em
31/12/2011.

Ademais, o saldo da aplicação de CDB junto ao Banco Bradesco se manteve durante
o ano calendário 2011, como evidenciado pela fl. 260, no importe de R$ 1.050.000,00. Por isso,
deve ser diminuído o saldo patrimonial de R$ 1.038.6 36,00 no entender da Recorrente.
A fiscalização, após instada a se manifestar sobre este ponto, assim respondeu:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
18

Por todos os motivos expostos anteriormente, o valor correto a ser declarado em
31.12.2010 da Conta Corrente do Banco Itaú S.A. Ag. Paulista/SP, é o mesmo que
foi declarado pelo Contribuinte em suas Declarações de Imposto de Renda-
Pessoa Física Ex.2011/Ac2010 e no Ex.2012/Ac2011, de R$ 11.364,17 em
31/12/2010, pelos motivos expostos a seguir:
• Foram vários anos (Ano Calendário de 2010 a 2011) em que as Declarações de
Bens do IRPF foram entregues para a Receita Federal com erros, visando única e
exclusivamente a sonegação de Imposto de Renda- Pessoa Física:
• A Declaração de IRPF preenchida sistematicamente com fraude pelo
Contribuinte, não pode ser considerada como um simples “erro de fato”, mas
como erro proposital visando a ludibriar o Fisco, o que ensejou a Representação
Fiscal para fins penais no processo 10437.721429/2016-33;
• A forma de Lançamento por Homologação, utilizada no nosso ordenamento
jurídico, pressupõe o livre arbítrio no preenchimento das Declaração do IRPF, por
parte do Contribuinte, e, as informações prestadas pelo Contribuinte é de
fundamental importância para a Receita Federal, pois é com base nela que o Fisco
bascia as suas pré-análises da regularidade Fiscal das Declarações- IRPF;
• Eventual correção do valor declarado em 31/12/2010 não envolve somente a
DIRPF- Ex2012/Ac.2011 (ano fiscalizado), mas também as Declarações anteriores
que envolvem as aplicações em CDB do Banco Bradesco S.A. Ag. Paulista/SP, ou
seja as do Ex.2011/Ac.2010 e do Ex.2010/Ac.2009;
• O Contribuinte teve todas as oportunidades para retificar as suas Declarações-
IRPF, corrigindo o erro cometido nas Declarações de Bens e Direitos das
aplicações em CDB do Banco Bradesco S.A. Agencia Paulista/SP, desde o Ano
Calendário de 2009 até o Ano Calendário de 2010, mas não o fez: (fl. 368-370)

Por fim, também entende que deve ser diminuído o saldo patrimonial de R$
1.320.954,00, do fundo de aplicações no Banco Itaú, conforme demonstrado às fls. 262 da
impugnação;
A fiscalização, após instada a se manifestar sobre este ponto, assim respondeu:

Por todos os motivos expostos anteriormente, o valor correto a ser declarado em
31.12.2010 como saldo da Conta Corrente do Banco Itaú S.A. Ag. Paulista/SP, é o
mesmo que foi declarado, pelo Contribuinte, em suas Declarações de Imposto de
Renda- Pessoa Física Ex.2011/Ac2010 e no Ex.2012/Ac2011, de R$ 0,00 em
31/12/2010, pelos motivos expostos a seguir:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
19
• Foram vários anos (Ano Calendário de 2010 a 2011) em que as Declarações de
Bens do IRPF foram entregues para a Receita Federal com erros, visando única e
exclusivamente a sonegação de Imposto de Renda- Pessoa Física:
• A Declaração de IRPF preenchida sistematicamente com fraude pelo
Contribuinte, não pode ser considerada como um simples “erro de fato”, mas
como erro proposital visando a ludibriar o Fisco, o que ensejou a Representação
Fiscal para fins penais no processo 10437.721429/2016-33;
• A forma de Lançamento por Homologação, utilizada no nosso ordenamento
jurídico, pressupõe o livre arbítrio no preenchimento da Declaração do IRPF, por
parte do Contribuinte, e, as informações prestadas pelo Contribuinte é de
fundamental importância para a Receita Federal, pois é com base nela que o Fisco
baseia as suas pré-análises da regularidade Fiscal das Declarações- IRPF;
• Eventual correção do valor declarado em 31/12/2010 não envolve somente a
DIRPF- Ex2012/Ac.2011 (ano fiscalizado), mas também as Declarações anteriores
que envolvem o saldo da Conta Corrente do Banco Itaú S.A. Ag. Paulista/SP, ou
seja as do Ex.2011/Ac.2010 e do Ex.2010/Ac.2009;
• O Contribuinte teve todas as oportunidades para retificar as suas Declarações-
IRPF, corrigindo o erro cometido nas Declarações de Bens e Direitos da Conta
Corrente do Banco Itaú S.A. Agencia Paulista/SP, desde o Ano Calendário de 2009
até o Ano Calendário de 2010, mas não o fez: (fl. 372)

Neste particular, como mencionado anteriormente com fulcro no entendimento
adotado pela CSRF, apenas os saldos de aplicações financeiras declarados em DAA são
aproveitados para fins de fluxo patrimonial elaborado no acréscimo patrimonial a descoberto.
Isso, pois o saldo positivo considera-se consumido no final do ano calendário, o que é reiterado
pelo acórdão no 2401-012.302, conforme ementa e trecho de voto abaixo colacionados:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário: 2009, 2010
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO NO MÊS
DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO SEGUINTE
CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto, o saldo positivo apurado em
fluxo de caixa para 31 de dezembro somente poderá ser aproveitado como
origem no fluxo de caixa do ano subsequente se respaldado pela Declaração de
Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual, pois o saldo positivo no fluxo de
caixa em 31 de dezembro pode significar o consumo da renda no próprio ano-
calendário em que gerada, sendo ônus do contribuinte a prova de que
efetivamente dispunha, no início do exercício financeiro subsequente, de recursos
financeiros e de que deveria ter declarado essa disponibilidade como a integrar
seus bens e direitos em 31 de dezembro.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
20
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui variação patrimonial não comprovada, e, como tal tributada
mensalmente, o valor correspondente aos recursos aplicados pelo contribuinte,
sem respaldo em rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis, à
disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários
emprestados, não bastando a simples apresentação do contrato de mútuo, não
registrado, e a informação na declaração de bens do beneficiário.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(...)
Correta, neste ponto, o entendimento da DRJ. Na apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto, o saldo positivo apurado em fluxo de caixa para 31 de
dezembro somente poderá ser aproveitado como origem no fluxo de caixa do ano
subsequente se respaldado pela Declaração de Bens e Direitos da Declaração de
Ajuste Anual, pois o saldo positivo no fluxo de caixa em 31 de dezembro pode
significar o consumo da renda no próprio ano-calendário em que gerada, sendo
ônus do contribuinte a prova de que efetivamente dispunha, no início do exercício
financeiro subsequente, da disponibilidade de recursos e de que deveria ter
declarado essa disponibilidade como a integrar seus bens e direitos em 31 de
dezembro.
(Acórdão no 2401-012.302, Processo no 10580.725934/2014-31, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, sessão de 08 de setembro de
2025, Relatora Elisa Santos Coelho Sarto)

Dessa forma, entendo pela improcedência das considerações dos saldos das
aplicações em patamar diverso daquele declarado como detido pela Recorrente em sua DAA,
como entendeu a DRJ.
Alega também ter adquirido um veículo Toyota Corolla no ano e 2008 por R$
82.000,00, conforme comprovado à fl. 265, da impugnação, de modo que o veículo não poderia
constar como aplicação do ano calendário 2011. A fiscalização imputou o importe de R$ 60.000,00
por ter sido o valor declarado pela Recorrente relativo ao valor deste bem em sua DAA.
De fato, a Recorrente apresentou à fl. 265-266 a nota fiscal de aquisição de um
Toyota Corolla no importe de R$ 82.000,00, datada de 2008, bem como documento do veículo
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
21
emitido em seu nome em 04/12/2009, tendo no campo de observação do documento “Sem
reserva”, além de informações acerca da blindagem do veículo.
A fiscalização, após instada a se manifestar sobre este ponto, assim se manifestou:

7.1- Documentos apresentados na impugnação:
Não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento, efetuado durante o
ano de 2008 pela compra do veículo citado, não se podendo deduzir o quanto foi
pago durante este ano. A única conclusão que se pode chegar, sobre o pagamento
efetuado durante os anos de 2008 e 2009, em função dos documentos
apresentados (doc. 16), como a Nota Fiscal de Compra e a cópia do Certificado de
Registro de Veículo, é de que em 04/12/2009 o veículo se encontrava totalmente
quitado com a observação “SEM RESERVA” no Certificado de Registro de Veículo.
(...)
Por todos os motivos expostos anteriormente, o valor correto a ser declarado em
31.12.2010 como valor do veículo Toyota Corolla SEG 1,8 Flex, blindado,
fabricação 2008, modelo 2009, é o mesmo que foi declarado pelo Contribuinte,
em suas Declarações de Imposto de Renda- Pessoa Física Ex.2011/Ac2010 e no
Ex.2012/Ac2011, de R$ 0,00 em 31/12/2010, pelos motivos expostos a seguir:
• Foram vários os Anos (Ano Calendário de 2010 a 2011) em que as Declarações
de Bens do IRPF foram entregues para a Receita Federal com erros, visando única
e exclusivamente a sonegação de Imposto de Renda- Pessoa Física;
• A Declaração de IRPF preenchida sistematicamente com fraude pelo
Contribuinte, não pode ser considerada como um simples “erro de fato”, mas
como erro proposital visando a ludibriar o Fisco, o que ensejou a Representação
Fiscal para fins penais no processo 10437.721429/2016-33;
• A forma de Lançamento por Homologação, utilizada no nosso ordenamento
jurídico, pressupõe o livre arbítrio no preenchimento de Declaração do IRPF, por
parte do Contribuinte, e, e as informações prestadas pelo Contribuinte é de
fundamental importância para a Receita Federal, pois é com base nela que o Fisco
baseia as suas pré-análises da regularidade Fiscal das Declarações-IRPF;
• Eventual correção do valor declarado em 31/12/2010 não envolve somente a
DIRPF- Ex2012/Ac2011 (ano fiscalizado), mas também as Declarações anteriores,
ou seja dos Ex.2011/Ac.2010;
• O Contribuinte teve todas as oportunidades para retificar as suas Declarações-
IRPF, corrigindo o erro cometido nas Declarações de Bens e Direitos do veículo
Toyota Corolla SEG 1,8 Flex, blindado, desde o Ano Calendário de 2009 até o Ano
Calendário de 2010, mas não o fez; (fl. 373-375)

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
22
Veja-se que, neste caso, a própria fiscalização reconhece que houve integral
quitação do bem em 2009, embora mantenha o lançamento por entender que seria necessária a
retificação da declaração. Neste particular, entendo que a aplicação foi comprovadamente
realizada em outro ano calendário, de modo que deve ser reconhecida a procedência com relação
à exclusão desta parcela.
Alega também ter adquirido o veículo Toyota Hilux SRV4X4, adquirida em 2006 (fl.
269), de modo que deve ser também excluído este veículo do saldo patrimonial de aplicações, no
importe de R$ 80.000,00.

8.1- Documentos apresentados na Impugnação:
Contribuinte alega que o veículo TOYOTA HILUX SW4 ano de fabricação 2006, Ano
modelo 2007, foi pago durante anos anteriores a de 2011 (ano fiscalizado),
porém, não apresentou nenhum comprovante de pagamento. Apenas pode-se
inferir que, na data de 31/10/2006, este veículo estava totalmente quitado, com
base no Certificado de Registro de Veículo, com a mensagem “SEM RESERVA”.
(...)
Por todos os motivos expostos anteriormente, o valor correto a ser declarado em
31.12.2010 como valor do veículo Toyota Hilux SRV4X4 diesel, fabricação 2006,
modelo 2007, é o mesmo que foi declarado, pelo Contribuinte, em suas
Declarações de Imposto de Renda- Pessoa Física Ex.2011/Ac2010 e no
Ex.2012/Ac2011, de R$ 0,00 em 31/12/2010, pelos motivos expostos a seguir:
• Foram vários anos (Ano Calendário de 2007 a 2011) em que as Declarações de
Bens do IRPF foram entregues para a Receita Federal com erros, visando única e
exclusivamente a sonegação de Imposto de Renda- Pessoa Física;
• A Declaração de IRPF preenchida sistematicamente com fraude pelo
Contribuinte, não pode ser considerada como um simples “erro de fato”, mas
como erro proposital visando a ludibriar o Fisco, o que ensejou a Representação
Fiscal para fins penais no processo 10437.721429/2016-33;
• A forma de Lançamento por Homologação, utilizada no nosso ordenamento
jurídico, pressupõe o livre arbítrio no preenchimento da Declaração do IRPF, por
parte do Contribuinte, e, e as informações prestadas pelo Contribuinte é de
fundamental importância para a Receita Federal, pois é com base nela que o Fisco
baseia as suas pré-análises da regularidade Fiscal das Declarações-IRPF;
• Eventual correção do valor declarado em 31/12/2010 não envolve somente a
DIRPF- Ex2012/Ac2011 (ano fiscalizado), mas também as Declarações anteriores,
ou seja as do Ex.2008/Ac.2007, Ex.2009/Ac.2008, Ex.2010/Ac.2009 e do
Ex.2011/Ac.2010;
• O Contribuinte teve todas as oportunidades para retificar as suas Declarações-
IRPF, corrigindo o erro cometido nas Declarações de Bens e Direitos do veículo
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
23
Toyota Hilux SRV4X4 diesel, desde o Ano Calendário de 2007 até o Ano Calendário
de 2010, mas não o fez;
Direitos do veículo Toyota Hilux SRV4X4 diesel, desde o Ano Calendário de 2007
até o Ano Calendário de 2010, mas não o fez; (fls. 376-378)

Veja-se que, neste caso, a própria fiscalização reconhece que houve integral
quitação do bem em 2007, embora mantenha o lançamento por entender que seria necessária a
retificação da declaração. Neste particular, entendo que a aplicação foi comprovadamente
realizada em outro ano calendário, de modo que deve ser reconhecida a procedência com relação
à exclusão desta parcela.
Por fim, alega que adquiriu em 2010 o veículo Toyota Hilux SRV4X4, fabricação 2010
(fl. 271-272), de modo que deve ser retirado também o importe de R$ 170.000,00 do saldo
patrimonial.

9.1- Documentos apresentados na Impugnação:
Contribuinte alega que o veículo TOYOTA HILUX SRV4X4 diesel, ano de fabricação
2010, Ano modelo 2010, foi pago durante anos anteriores a de 2010 (ano
fiscalizado), porém, não apresentou nenhum comprovante de pagamento. Apenas
pode-se inferir que na data de 05/08/2010 este veículo estava totalmente
quitado, com base no Certificado de Registro de Veículo, com a mensagem “SEM
RESERVA”.
(...)
Por todos os motivos expostos anteriormente, o valor correto a ser declarado em
31.12.2010 como valor do veículo Toyota Hilux SRV4X4 diesel, fabricado em 2010,
modelo 2010, é o mesmo que foi declarado, pelo Contribuinte, em suas
Declarações de Imposto de Renda- Pessoa Física Ex.2011/Ac2010 e no
Ex.2012/Ac2011, de R$ 0,00 em 31/12/2010, pelas razões expostas a seguir:
• Foram vários anos (Ano Calendário de 2010 a 2011) em que as Declarações de
Bens do IRPF foram entregues para a Receita Federal com erros, visando única e
exclusivamente a sonegação de Imposto de Renda- Pessoa Física;
• A Declaração de IRPF preenchida sistematicamente com fraude pelo
Contribuinte, não pode ser considerada como um simples “erro de fato”, mas
como erro proposital visando a ludibriar o Fisco, o que ensejou a Representação
Fiscal para fins penais no processo 10437.721429/2016-33;
• A forma de Lançamento por Homologação, utilizada no nosso ordenamento
jurídico, pressupõe o livre arbítrio no preenchimento da Declaração do IRPF, por
parte do Contribuinte, e, e as informações prestadas pelo Contribuinte é de
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
24
fundamental importância para a Receita Federal, pois é com base nela que o Fisco
baseia as suas pré-análises da regularidade Fiscal das Declarações-IRPF;
• Eventual correção do valor declarado em 31/12/2010 não envolve somente a
DIRPF- Ex2012/Ac.2011 (ano fiscalizado), mas também a Declaração anterior, ou
seja a do Ex.2011/Ac.2010;
• O Contribuinte teve todas as oportunidades para retificar as suas Declarações-
IRPF, corrigindo o erro cometido nas Declarações de Bens e Direitos do veículo
Toyota Hilux SRV4X4 diesel, desde o Ano Calendário de 2010 até o Ano Calendário
de 2011, mas não o fez; (fls. 378-380)

Veja-se que, neste caso, a própria fiscalização reconhece que houve integral
quitação do bem em 2010, embora mantenha o lançamento por entender que seria necessária a
retificação da declaração. Neste particular, entendo que a aplicação foi comprovadamente
realizada em outro ano calendário, de modo que deve ser reconhecida a procedência com relação
à exclusão desta.
Em síntese, tem-se o reconhecimento da procedência parcial do pleito recursal com
relação às seguintes aplicações que comprovadamente foram realizadas em outro ano calendário:
do saldo patrimonial de R$ 486.871,00 referente ao imóvel junto à Rua Jorge Americano, Alto da
Lapa; do saldo patrimonial de R$ 60.000,00 referente ao veículo Toyota Corolla SEG 1.8 Flex,
blindado, fabricação 2008, modelo 2009, adquirido em 2008; do saldo patrimonial de R$
80.000,00 referente a Toyota Hilux SRV4X4, adquirida em 2006; do saldo patrimonial de R$
170.000,00 referente a Toyota Hilux SRV4X4, fabricação 2010, adquirida em 2010.
As parcelas acima somadas perfazem o importe de R$ 796.871,00.

Multa qualificada
Embora a Recorrente alegue que não houve conduta apta a ensejar a qualificação
da penalidade, isso não reflete a realidade.
Ressalto que a acusação fiscal é singela e não trouxe diversos dos elementos que
surgiram em momento subsequente quando da realização de diligência, em que a autoridade
lançadora esclarece que em diversos anos calendários anteriores houve “maquiagem” das
aplicações para refletir as aquisições, questão que veio a ser “regularizada” quando da
transmissão da declaração do exercício de 2012.
Não obstante, como o ponto central das alegações da Recorrente em fase de
fiscalização se relacionavam às doações recebidas de Nelson Cortonesi Maramaldo, bem destacou
que foram realizados atos após a perda da espontaneidade para dar aparência de regularidade à
situação, nos termos abaixo:

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
25
Dessa forma, não será aceita por esta fiscalização a doação declarada como
recebida em sua DIRPF-Ex.2012/Ac.2011, pelos seguintes motivos:
• Não foi apresentado documentos hábeis e idôneos que comprovassem o efetivo
recebimento da doação de R$ 5.946.000,00 (cinco milhões e novecentos e
quarenta e seis mil Reais);
• Contribuinte declarou a ITCMD - Declaração de doação na Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, apenas em 24/10/2016, somente após ser intimado por
esta fiscalização para apresentar os documentos comprobatórios da doação;
• A data da doação declarada na ITCMD foi em 30/11/2011, diferentemente da
data declarada como recebida em 10/02/2011, da sua DIRPF- Ex.12/Ac.11;
• Durante todo o ano calendário de 2011, o Contribuinte não teve créditos
financeiros bancários, que justificassem o recebimento do montante da doação
declarada.
Por todos estes motivos, esta fiscalização considera esta doação não foi
efetivamente recebida, sendo portanto considerada nula, para o cálculo da
"VARIAÇÃO PATRIMONIAL" dos Bens e Direitos, com os Rendimentos Recebidos,
declarados em sua Declaração de Ex.2012/Ac.2011.
Além do mais o Contribuinte trabalha para a Empresa NM ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 51.594.959/0001-22, como assalariado, na qual o
"pretenso" doador é um dos sócios, o Sr. LUIZ FERNANDO NAVE MARMALDO, CPF
083.287.078-10, conforme pode-se observar no "Comprovante de Rendimentos
pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (Ano Calendário 2011)" e
"DIPJ/2012-Ac.2011", da Empresa NM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ
51.594.959/0001-22.
Por todos estes fatos descritos anteriormente, esta fiscalização considerará como
não recebida a doação de R$ 5.946.000,00 (cinco milhões, novecentos e quarenta
e seis mil Reais) no ano de 2011, zerando portanto este recurso no cálculo da
"VARIAÇÃO PATRIMONIAL". (fl. 86-87)

Veja-se, portanto, que o lançamento decorreu da desqualificação dos efeitos do
negócio jurídico doação, inclusive com imputação de prática de atos simulados para dar aparência
de regularidade após a perda da espontaneidade.
Não obstante, não há um capítulo específico no auto de infração em que é
detalhada a conduta praticada à luz dos dispositivos legais que autorizam sua aplicação neste caso
específico, seja pela ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Ausente essa subsunção, torna-se
necessária a desqualificação da multa de ofício, que deve ser aplicada no patamar de 75%, o que
leva à procedência deste capítulo recursal.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.840 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721368/2016-12
26
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e
dar parcial provimento para excluir do saldo patrimonial o importe de R$ 796.871,00 e
desqualificar a multa de ofício, que deve ser aplicada no patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 561
DF CARF MF
Original